Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713432-12.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: DULCE DO CARMO LEONARDO BENINI EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. DULCE DO CARMO LEONARDO BENINI opôs embargos de declaração (id. 48134130) da r. decisão (id. 47591717) que não conheceu da apelação por ela interposta, in verbis: 1. “[...] DULCE DO CARMO LEONARDO BENINI interpôs a presente apelação cível contra a r. sentença (id. 149399839) que julgou improcedente sua pretensão de declaração de ilegalidade dos reajustes do plano de saúde dos anos de 2008, 2012 e 2013, nos seguintes termos: [...] 2. A apelante-autora tece considerações sobre o Estatuto da Pessoa Idosa e defende a aplicação do art. 15, §3o da Lei; aduz que a aplicação imediata do Estatuto da Pessoa Idosa não viola o ato jurídico perfeito ou o direito adquirido, aduz que referida norma possui natureza jurídica de ordem pública e aplicação imediata. 3. Afirma que é pessoa, “hipervulnerável”, e que, ainda que se aplique o Código Civil, as cláusulas do contrato devem ser revista por excessiva onerosidade. 4. Argumenta que os percentuais de aumento são muito maiores que os aplicados pelo plano de saúde coletivo; que a cláusula contratual de reajuste não indica os critérios utilizados para determinar o percentual. 5. Assevera que deve ser aplicado o tema 1.016 do eg. STJ; que a apelada-ré, ao fixar o reajuste, não observou os princípios da boa-fé e do equilíbrio nas relações entre os contratantes. 6. Ao final de seu recurso, a apelante-autora, in verbis: “[...] Que seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente recurso, REFORMANDO in totum a r. decisão recorrida, JULGANDO TOTALMENTE PROCEDENTE o pleito inicial, para que a Recorrida seja proibida de implementar reajustes no contrato de plano de saúde em razão de mudança de faixa etária, declarando os reajustes praticados abusivos e ilegais, garantindo à Recorrente o direito à repetição do indébito, bem como à justa reparação pelos danos morais sofridos. [...]” 7. Contrarrazões da apelada-ré (id. 47024195) pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. 8. A apelante-autora foi intimada a se manifestar sobre o interesse recursal (id. 47251341), e apresentou manifestação (id. 47477305) na qual afirma que pleiteou a reforma da r. sentença in totum e, ainda, pedindo a revisão de todos os reajustes aplicados ao contrato. 9. É o relatório. Decido. 10. Inicialmente, conforme constou no despacho (id. 47251341), o objeto da presente lide foi a declaração de ilegalidade dos reajustes aplicados no contrato de seguro saúde da apelante-autora dos anos de 2008, 2012 e 2013, conforme se constata pelo pedido da petição inicial que ora se transcreve (id. 47024015): “[...] 4.que ao final seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados, confirmando os efeitos da antecipação da tutela deferida, condenando a Requerida a retirar IMEDIATAMENTE os reajustes aplicados ao contrato da Requerente em virtude da mudança de faixa etária (nos anos de 2008, 2012 e 2013, respectivamente) já no próximo vencimento, fazendo constar como valor da mensalidade a ser paga o valor de R$ 415,04 (quatrocentos e quinze reais e quatro centavos) , acrescido dos reajustes anuais estipulados pela ANS ou outro valor que entender V. Exa. mais favorável ao caso, tendo como base o princípio da boa-fé objetiva e inalterabilidade contratual lesiva, sem prejuízo da responsabilização por outros danos a serem causados pela recusa injustificada da Requerida, atenta à circunstância da constatação inquestionável do preenchimento dos requisitos do art. 300, NCPC, ou; a)Caso V. Exa. não acolha a pretensão de aplicação do art. 206, CC (prescrição decenal) ao caso, requer a concessão dos EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA pretendida a fim de que a Requerida retire IMEDIATAMENTE os reajustes aplicados ao contrato da Requerente em virtude da mudança de faixa etária (referente ao ano de 2013) já no próximo vencimento, fazendo constar como valor da mensalidade a ser paga o valor de R$ 945,43 (novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos), acrescido dos reajustes anuais estipulados pela ANS ou outro valor que entender V. Exa. mais favorável ao caso, tendo como base o princípio da boa-fé objetiva e inalterabilidade contratual lesiva, sem prejuízo da responsabilização por outros danos a serem causados pela recusa injustificada da Requerida, atenta à circunstância da constatação inquestionável do preenchimento dos requisitos do art. 300, NCPC; 5)Requer ainda a condenação da Requerida ao seguinte: a)A OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER, consubstanciada na proibição de implementar reajustes no contrato da Requerente em razão de mudança de faixa etária, sem prejuízo do reajuste anual estabelecido pela ANS ou outro mais favorável ao caso; b)a restituir a título de REPETIÇÃO DE INDÉBITO o valor apurado pago indevidamente pela Requerente à título de mensalidades vencidas e vincendas no curso do processo, no valor estimado em R$ 74.494,20 (setenta mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), mais incidência da dobra prevista no art. 42, CDC, totalizando o valor de R$ 148.988,40 (cento e quarenta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta centavos) ou outro valor a ser apurado em liquidação de sentença, acrescidos de juros e correção monetária devidamente arbitrada por V. Exa; c)a pagar a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) à Requerente; 6)A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita à Requerente, conforme autoriza a Lei 1060/50 e art. 98, NCPC; 7)A condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20%;” (g.n.) 11. Assim, conforme disciplinam os arts. 141 e 492 do CPC e o princípio da congruência ou adstrição, o julgamento da lide está limitado à análise de ilegalidade dos reajustes aplicados pela apelada-ré dos anos de 2008, 2012 e 2013. 12. Definidos os limites da lide, observa-se que a r. sentença aplicou o prazo prescricional de três anos à demanda, definindo que “a pretensão condenatória decorrente de nulidade de cláusula de reajuste, prescreve em três anos.”, conforme trecho que ora se transcreve: “[...] A parte requerida alega a ocorrência da prescrição da pretensão de nulidade da cláusula de reajuste do plano, bem como o pedido de repetição de indébito., em relação ao período que exceder a três anos. Com razão a requerida, nos termos do artigo 206, inciso IV, § 3o do Código Civil, a pretensão condenatória decorrente de nulidade de cláusula de reajuste, prescreve em três anos. O presente entendimento, é o esposado por esse e. Tribunal: [...] Portanto, acolho a prejudicial de prescrição, para limitar os eventuais efeitos da revisão dos reajustes contratuais aos três anos que antecedem a propositura da presente ação. [...]” (g.n.) 13. A apelante-autora não impugnou especificamente o capítulo da r. sentença que fixou o prazo prescricional de três anos para revisão dos reajustes contratuais aplicados. As razões apresentadas no recurso de apelação limitam-se sustentar a necessidade de aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa, e a revisão dos reajustes aplicados no contrato de seguro saúde. 14. Em nenhuma oportunidade, no recurso, a apelante-autora impugna o prazo prescricional trienal aplicado na r. sentença. Portanto, não foi observado o princípio da dialeticidade ou impugnação específica desse capítulo da r. sentença. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: [...] 15. Ressalte-se que o pedido genérico de reforma da r. sentença in totum não é suficiente para o atendimento ao princípio da dialeticidade ou da impugnação específica, conforme disciplina o art. 1.010, incs. II e III, do CPC. 16. A ausência de impugnação específica gerou a preclusão para a apelante-autora impugnar o prazo prescricional aplicável à demanda. 17. Uma vez aplicado o prazo prescricional trienal para revisão dos reajustes do contrato de seguro saúde e, considerando que a presente ação foi proposta em 23/4/19 (id. 47024014), apenas seria possível essa revisão contratual do período de abril de 2016 a abril de 2019. 18. A pretensão da apelante-autora é de revisão dos reajustes aplicados em 2008, 2012 e 2013, abrangidos pela prescrição. 19. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pela apelante-autora. 20. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 21. Intimem-se. 22. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau. [...]” 2. A embargante-apelante alega que há contradição na decisão embargada porque em sua manifestação de id. 4747730 pugnou pela reforma “in totum” da r. sentença inclusive quanto a prescrição trienal, “tendo inclusive se reportado ao item 11 e ss. da petição inicial (id. 47024014), na qual requereu fosse aplicada a prescrição decenal [...]”. 3. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada. 4. É o breve relatório. 5. A decisão não padece de vícios. A embargante pretende, na verdade, o reexame da decisão que não admitiu a apelação por ela interposta, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. 6. Inicialmente importante registrar que a embargante-apelante apresentou a petição de id. 47477305 após intimação para se manifestar sobre o interesse recursal, em observância às disposições do art. 10 e 933 do CPC, portanto, não se trata do recurso por ela interposto. 7. Conforme fundamentado na r. decisão embargada, a apelante-autora não impugnou o capítulo da r. sentença que fixou o prazo prescricional trienal para revisão dos reajustes contratuais, e o pedido genérico de reforma “in totum” não é suficiente para o atendimento do princípio da impugnação específica, in verbis: “[...] 13. A apelante-autora não impugnou especificamente o capítulo da r. sentença que fixou o prazo prescricional de três anos para revisão dos reajustes contratuais aplicados. As razões apresentadas no recurso de apelação limitam-se sustentar a necessidade de aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa, e a revisão dos reajustes aplicados no contrato de seguro saúde. 14. Em nenhuma oportunidade, no recurso, a apelante-autora impugna o prazo prescricional trienal aplicado na r. sentença. Portanto, não foi observado o princípio da dialeticidade ou impugnação específica desse capítulo da r. sentença. Nesse sentido, a jurisprudência deste TJDFT: [...] 15. Ressalte-se que o pedido genérico de reforma da r. sentença in totum não é suficiente para o atendimento ao princípio da dialeticidade ou da impugnação específica, conforme disciplina o art. 1.010, incs. II e III, do CPC. 16. A ausência de impugnação específica gerou a preclusão para a apelante-autora impugnar o prazo prescricional aplicável à demanda. 17. Uma vez aplicado o prazo prescricional trienal para revisão dos reajustes do contrato de seguro saúde e, considerando que a presente ação foi proposta em 23/4/19 (id. 47024014), apenas seria possível essa revisão contratual do período de abril de 2016 a abril de 2019. 18. A pretensão da apelante-autora é de revisão dos reajustes aplicados em 2008, 2012 e 2013, abrangidos pela prescrição. 19. Em conclusão, não há interesse recursal em sua modalidade utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pela apelante-autora. [...]” 8. Observa-se do próprio teor dos embargos de declaração que a questão não foi tratada no apelo da autora, uma vez que menciona, em sua manifestação de id. 47477305, que pugnou pela reforma in totum da sentença “tendo inclusive se reportado ao item 11 e ss. da inicial (id. 47024014), na qual requereu fosse aplicada a prescrição decenal. [...]”. Esse trecho da petição demonstra que ao ser intimada para esclarecer a ausência de impugnação específica no recurso, a autora faz menção do ponto tratado na petição inicial, e não no recurso de apelação. 9. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. 10. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da apelante e nego provimento. 11. Intime-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora